Tribunal: STF
Processo: HC 114689
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PEDOFILIA E PORNOGRAFIA INFANTIL, PRATICADOS VIA INTERNET, E DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONEXÃO INSTRUMENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



     I – Crimes de pedofilia e pornografia infantil praticados no mesmo contexto daquele de estupro e atentado violento ao pudor, contra as mesmas vítimas. Reunião dos processos, em virtude da existência de vínculo objetivo entre os diversos fatos delituosos e de estarem imbricadas as provas coligidas para os autos, nos quais foram apuradas as práticas das condutas incriminadas. 



    II – Há conexidade instrumental: a prova relacionada à apuração de um crime influirá na do outro, razão pela qual é competente para conhecer da controvérsia a Justiça Federal. 



    III – Ordem de habeas corpus indeferida, ficando mantida, em consequência, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 111.309/SP.